Tribunal: STF
Processo: ARE 1495664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LESÕES CORPORAIS MAJORADAS—AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - CONDENAÇÕES PELO NARCOTRÁFICO E PELAS LESÕES CORPORAIS CONFIRMADAS - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO AUTÔNOMO IMPOSTA - DOSIMETRIA - ELEVAÇÃO DAS PENAS INVIABILIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "J", DO CP - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DE REGIME QUANTO A DOIS DOS RÉUS - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - DESCABIMENTO - 1° E 2º RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E 3º APELO NÃO PROVIDO. 1. Se a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de lesões corporais restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - em especial, firmes e coerentes depoimentos policiais —, não há que se falar em absolvição. 2. Para a configuração do crime autônomo de associação do art. 35 da Lei n.° 11.343/06, não se torna suficiente a convergência de vontades para a prática da infração do art. 33 da referida Lei, sendo indispensável a prova do animus associativo, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado, o que não restou comprovado nos autos. 3. Evidenciado o excesso de rigor na fixação das penas-base, impõe-se a sua redução. 4. Inexistindo demonstração nos autos de que os réus se aproveitaram da situação pandêmica para a prática do tráfico de drogas e das lesões corporais ou mesmo que a pandemia tenha tido qualquer influência na empreitada delituosa, impossível a manutenção da agravante prevista no ad. 61, II, "j", do CP. 5. Considerando que dois dos réus são primários, de bons antecedentes, cujas circunstâncias judiciais foram consideradas amplamente favoráveis, possível se mostra a mitigação do regime inicial quanto a ambos os delitos em que restaram condenados. 6. Não há que se falar em restituição do bem apreendido em poder do réu porque o perdimento desse em favor da União é efeito automático da condenação (art. 91, II, do CP), primordialmente quando demonstrado que ele era utilizado para a prática do narcotráfico (ex vi do art. 243, parágrafo único, da CR/88). 7. 1º e 2º recursos providos em parte e 3º apelo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente